Tribunal: TJES
Processo: 5008600-87.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008600-87.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMENSIONAL ROCHAS LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Dimensional Rochas Ltda, Gilberto Azeredo Araújo, Silvana Barina Araújo e Cristiane Moreira Gomes contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes em face de Banco do Brasil S/A, mantendo a sentença em ação de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos temas de cerceamento de defesa, julgamento ultra petita, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, liquidez do título e capitalização de juros; e (ii) determinar a possibilidade de acolhimento do recurso para fins de prequestionamento e efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com as conclusões do julgado configura pretensão de rediscussão de mérito, via inadequada para os aclaratórios.

5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões decididas de forma clara e fundamentada.

2. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9º, 10, 141, 355, I, 369, 370, 803, 1.022, 1.023, § 2º e 1.025; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos de DIMENSIONAL ROCHAS LTDA, GILBERTO AZEREDO ARAÚJO, SILVANA BARINA ARAÚJO e CRISTIANE MOREIRA GOMES e a eles negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008600-87.2023.8.08.0011

EMBARGANTES:
DIMENSIONAL ROCHAS LTDA, GILBERTO AZEREDO ARAÚJO, SILVANA BARINA ARAÚJO e CRISTIANE MOREIRA GOMES

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DIMENSIONAL ROCHAS LTDA, GILBERTO AZEREDO ARAÚJO, SILVANA BARINA ARAÚJO
e
CRISTIANE MOREIRA GOMES
contra o v. acórdão do id. 16013585, por meio do qual esta Eg. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta pelos embargantes em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em seu recurso (id. 16767834), a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, nos seguintes termos: (i) omissão quanto à fundamentação do julgamento antecipado do mérito e à supressão da fase probatória, afirmando que houve pedido expresso de produção de prova pericial contábil para aferição da liquidez do título, bem como violação aos arts. 9º, 10, 355, I, 369 e 370 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) omissão quanto ao alegado julgamento ultra petita, ao argumento de que o acórdão teria apreciado a legalidade da comissão de permanência sem que houvesse impugnação específica sobre tal encargo, em afronta ao art. 141 do CPC; (iii) omissão acerca da aplicação da Teoria Finalista Mitigada, defendendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor diante da hipossuficiência técnica e econômica dos embargantes; (iv) omissão e obscuridade quanto ao enfrentamento da tese de iliquidez do título executivo, por suposto descumprimento do art. 28, § 2º, da Lei 10.931/2004 e do art. 803 do CPC; e (v) omissão e contradição quanto à alegada capitalização indevida de juros, afirmando inexistir pactuação expressa para tal prática na Cédula de Crédito Industrial (FINAME), com consequente excesso de execução.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme autoriza o § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

No que tange ao cerceamento de defesa, o acórdão foi expresso ao consignar que a controvérsia exige análise eminentemente contratual, sendo a prova documental suficiente para o deslinde do feito, destacando que o julgamento antecipado é um dever do magistrado quando a questão é unicamente de direito.

Quanto à tese de julgamento
ultra petita
, o Colegiado demonstrou que a matéria referente à comissão de permanência foi expressamente aventada pelos próprios embargantes em sua peça de ingresso, não havendo que se falar em provimento jurisdicional fora dos limites da lide.

Da mesma forma, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi afastada com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, restando fundamentado que a utilização de crédito para fomento da atividade empresarial afasta a figura do destinatário final, mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada.

No tocante à liquidez, o julgado registrou que o título executivo está acompanhado de planilha detalhada com valor atualizado, encargos e termo de mora, atendendo aos requisitos legais.

Por fim, a alegação de capitalização de juros foi rejeitada por ausência de prova de sua incidência nos cálculos e por inexistir previsão contratual nesse sentido, concluindo o acórdão pela inexistência de excesso de execução.

Dessa forma, resta nítido que os embargantes buscam apenas a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios, conforme os ditames do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão de reforma do julgado por discordância com os fundamentos adotados não autoriza o acolhimento do recurso, que não apresenta qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

No que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.